Tribunal: TJPA
Processo: 0046126-05.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046126-05.2015.8.14.0039

APELANTE: MMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO- APELAÇAO DESERTA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO INSUFUCIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA .DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

- O benefício da justiça gratuita, só é concedido à pessoa jurídica, após a comprovação da sua hipossuficiência financeira, no momento da interposição do recurso. Inteligência da súm. 481 do STJ .

-A impossibilidade financeira, não restou demonstrada nos autos. Decisão monocrática mantida.

-Agravo Interno
não provido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0046126-05.2015.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO

AGRAVANTE

:
MMC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (Advs. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS RIBEIRO OAB/PA

16330-A

e
ROVICTO MOSCHEN COVRE OAB/PA 17022-A)

AGRAVADO :
JANSEN GOMES MONTEIRO DE BARROS (Adv.
ELDELY DA SILVA HUBNER OAB/PA

5201-A)

RELATOR: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto por MMC CONSTRUTORA

E INCORPORADORA LTDA,

contra decisão monocrática (PJe ID 10440848), que não conheceu da Apelação por deserção.

Em suas razões (PJe ID 10758333), o agravante

argumenta que não comprovou o preparo, por não ter tido tempo hábil para reunir os documentos solicitados no despacho (PJe ID 10144599), alegando que o não conhecimento do recurso implica em violação ao princípio do acesso à jurisdição, uma vez que impede a apreciação da matéria contida no apelo.

Alega ainda que não houve intimação dos patronos da apelante, ora agravante, a fim de efetuar o recolhimento do preparo em dobro, em afronta

ao art. 1.007, § 4ª do CPC/15.

Pelo que pugna pelo provimento do agravo interno

e reforma da decisão atacada, com o reconhecimento da sua hipossuficiência financeira, concessão da gratuidade da justiça e por conseguinte a apreciação da matéria constante na apelação.

Contrarrazões recursais

apresentadas (PJe ID 11018769).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu da apelação por deserção;

Aponta a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento

de que não lhe foi oportunizado o prazo previsto no art. 1007 , § 4º do CPC, para que efetuasse o recolhimento em dobro do valor do preparo.

O recurso não merece provimento

Na hipótese, conforme se verifica nos autos, o apelante, requereu a concessão de justiça

gratuita. No entanto, por ser pessoa jurídica, suas alegações não gozam de presunção absoluta de veracidade.

Assim, em observância ao disposto no Art.
99, §2º, do CPC/2015,

o agravante foi intimado (PJe ID 10144599), para comprovar a insuficiência de recursos alegada. No entanto, quedou inerte e não ofereceu manifestação, nem no sentido de recolher o preparo em dobro, nem tampouco justificar o motivo pelo qual não teria apresentado os documentos solicitados no despacho (PJe ID 10144599).

Portanto, as alegações de que não teria sido intimado para recolher o preparo em dobro, ou ainda manifestar a dificuldade em reunir os documentos solicitados não prospera, conforme evidenciado nos autos.

É imprescindível para a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas que haja a efetiva comprovação da himpossibiliadde de arcar com os encargos processuais,a teor do entendimento consolidado na jurisprudência pátria – Súm. 481 do STJ.

Ainda nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA
. Em atendimento ao disposto no art 5º, LXXIV da CR, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por força do artigo 98 e 99 do CPC, a pessoa, natural ou jurídica com insuficiência de recurso para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça
.

(TJ-MG - AI: 10000205963119002 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA -
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. - Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua hipossuficiência, uma vez que esta não é presumida, o que deve ser feito no momento da interposição do recurso.
Precedentes do STJ - Restando insuficientes os documentos apresentados para comprovar a incapacidade econômico-financeira da empresa agravante para arcar com os eventuais ônus de um processo, o indeferimento da referida benesse é medida que se impõe.

(TJ-MG - AGT: 10349160013570002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data de Publicação: 22/05/2020

Desta forma, considerando que não foi demonstrada nos autos a impossibilidade da empresa agravante

arcar com os encargos processuais, impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada e por consequência o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
conheço

do Agravo Interno e
nego
provimento, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relator

Belém, 08/01/2024